Tribunal: TJDFT
Processo: 0718486-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Processo : 0718486-83.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 193008291 nos autos originários n. 0033607-69.1999.8.07.0001) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a penhora de imóvel porque o exequente, aqui agravante, optou por satisfazer o crédito por meio de penhora no rosto dos autos de outro processo. Fundamentou o juízo a quo: 5) INDEFIRO o pedido de penhora de imóvel indicado na petição de ID 189681822, qual seja: QE 03, CONJUNTO O, CASA 105 - GUARÁ I, tendo em vista que o referido imóvel já tinha sido penhorado nestes autos e a medida constritiva foi levantada a pedido dos credores, que preferiram manter uma penhora no rosto dos autos onde esta casa já estava penhorada. O agravante afirma que a execução tramita desde 1999 e o agravado “por ser advogado vem utilizando de todos os subterfúgios legais para eximir-se de cumprir a sua obrigação, mesmo tendo patrimônio para tanto”. Explica que pediu a retirada da penhora do aludido imóvel com o escopo de agilizar o recebimento do crédito nos autos n. 0702660-53.20208.07.0001, o que restou infrutífero. Salienta que não renunciou ao bem, mas somente à constrição outrora deferida. Alega que “a tentativa de agilizar o processo, não pode ser reconhecido com meio de prejuízo da parte, se não houve qualquer nulidade, não podendo a parte ser prejudicada, pela demora dos andamentos do outro processo”. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. De acordo com o art. 789 do CPC, “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. No caso, o agravante requer a penhora de imóvel do agravado, indeferida porque a constrição já havia sido autorizada, mas foi levantada a pedido do próprio agravante. Do exame dos autos, observo que o juízo a quo autorizou a penhora do imóvel localizado na QE 03, conjunto O, casa 105, em 17/08/2022 (id. 133858642 e 133680712 na origem). Após, o agravante requereu a retirada do bloqueio para tentar satisfazer o crédito mediante penhora no rosto dos autos de outro processo, o que foi autorizado na decisão de id. 135501771. Não vislumbro impedimento para a medida requerida. Com efeito, o fato de a medida ter sido deferida em 2022 e levantada a pedido do credor, sob a justificativa de que buscaria a satisfação do crédito de outra maneira, não constitui óbice para a constrição do indigitado imóvel. Ademais, a execução tramita desde 1999, tendo sido inclusive cassada a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente (id. 189681817). O exequente já realizou inúmeras tentativas para satisfação do crédito, mesmo em outros processos, sem sucesso. Do cotejo dos autos e de outros mencionados pelo agravante, evidencia-se que o devedor busca esquivar-se do adimplemento de diversas formas. Nesse cenário, imperativo destacar o princípio da efetividade da execução para autorizar a penhora pretendida. A propósito, “O princípio da efetividade, aplicado dentro da ideologia do processo civil contemporâneo, ganhou outros contornos. A efetividade da execução como princípio levou à positivação de um ‘novo’ dever do magistrado, que deve ser exercido com proporcionalidade, cuidado e consciência: o juiz possui o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, do CPC).” (AGI 2016.00.2.0.31670-8, Rel. Des. Alfeu Machado, 1a Turma Cível). Portanto, há probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não vislumbro urgência que não possa aguardar o julgamento colegiado que, aliás, é regra nesta instância. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator